Tribunal: TCU
Processo: 001.776/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1748/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.776/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Regina Silva da Annunciacao (XXX.677.417-XX); Deusemar Cristiane Annunciacao da Silva (XXX.342.207-XX); Erica de Oliveira Anunciacao (XXX.984.527-XX); Jane Maria do Amaral (XXX.509.417-XX); Leila Maria do Amaral (XXX.534.841-XX); Maria Marluce de Carvalho Silva (XXX.149.007-XX); Valeria Soares da Silva Gomes (XXX.587.697-XX); Vania de Oliveira da Annunciacao (XXX.894.887-XX); Waldinete Galdino dos Santos (XXX.184.247-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 78185/2020, 110097/2022, 82719/2020, 88210/2020 e 110526/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, 2o Sargento, 2o Tenente, 2o Sargento e Suboficial, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.